Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Sobreveio petição do apelante, em que comunicou a realização de acordo extrajudicial, bem como o desinteresse no prosseguimento do feito. Requereu a desistência do recurso e o levantamento de restrição RENAJUD sobre o veículo (ID 51212246). Pois bem. Esclarece-se ao recorrente que não foi determinada qualquer restrição judicial incidente no bem objeto da lide. Inclusive, sequer houve o processamento da peça vestibular e que foi indeferida pelo juiz. Noutro giro, consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111